Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. DECISÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO INICIAL. ADMINISTRAÇÃO PROVISÓRIA DO ACERVO HEREDITÁRIO. DATA DO ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA. RENÚNCIA. ATO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O ato do juiz que julga a primeira fase do processo da ação de exigir contas é uma decisão que, resolvendo parte do mérito da ação, desafia o agravo de instrumento. Precedente.
2. O administrador da herança antes do compromisso do inventariante vem indicado no art. 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão e, sucessivamente, às demais pessoas indicadas, inclusive ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho.
2.1. No caso, incontroverso que a agravada, cônjuge do de cujus, permanece na posse dos bens desde o óbito do autor da herança, tendo atuado como administradora provisória até o registro do inventário extrajudicial. Diante desse quadro, considerando que a agravante pleiteia a prestação de contas desde o falecimento, quando transmitida a herança em razão da saisine, imperativo retificar o termo inicial para exigir que a agravada apresente contas do acervo hereditário a partir do óbito do de cujus.
3. O art. 1.806 do Código Civil estabelece que a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Sobre a matéria, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a renúncia da herança exige forma expressa, cuja solenidade deve constar de instrumento público ou por termos nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.